Tribunal: TJSP
Processo: 1002532-47.2019.8.26.0168
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002532-47.2019.8.26.0168/50000, da Comarca de Dracena, em que é embargante
PACKER & CEQUINATO LTDA, é embargada CIELO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002532-47.2019.8.26.0168/50000 -Voto no
2
VOTO No: 31597
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1002532-47.2019.8.26.0168/50000
(PROCESSO
DIGITAL)
EMBARGANTE: PACKER & CEQUINATO LTDA.
EMBARGADO: CIELO S/A
COMARCA: DRACENA 1a VARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Acórdão que
confirmou sentença de improcedência de ação de cobrança de
valores decorrentes de contrato de credenciamento ao sistema
Cielo. Inocorrência de omissão, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil. Ausentes as hipóteses autorizadoras do
recurso integrativo. Rediscussão da matéria. Nítido caráter
infringente. EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de Declaração opostos por PACKER & CEQUINATO
LTDA. contra o v. Acórdão de fls. 1880/1884, que negou provimento ao recurso de
apelação interposto pela embargante.
Aduz a existência de omissão no v. Acórdão, pois o prazo prescricional
aplicável para a cobrança dos valores reclamados é o decenal e não trienal. Aduz que é
desnecessária a produção de prova pericial, eis que os relatórios apresentados, elaborados
mediante simples cálculos artiméticos são suficientes para comprovar suas alegações.
Assevera que não houve comportamento contraditório de sua parte a configurar “venire
contra factum proprium”. Requer o recebimento e acolhimento dos embargos declaratórios,
para sanar o vício apontado, com atribuição de efeito modificativo ao julgado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002532-47.2019.8.26.0168/50000 -Voto no
3
Os embargos não prosperam.
Com efeito, não contém o v. Acórdão nenhuma omissão a ensejar a
oposição destes embargos declaratórios, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código
de Processo Civil.
A Turma Julgadora manteve a r. sentença, que julgou improcedente a
ação de cobrança de valores cobrados a maior decorrentes de Contrato de Credenciamento
ao Sistema Cielo.
Quanto ao prazo prescricional, o v. Acórdão fundamentou que não se
aplica o prazo decenal, disposto no artigo 205 do Código Civil, mas sim que deve ser
observado o prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, §3o, IV do Código
Civil. Destacou que considerando que a recorrente pretende a restituição de valores
cobrados indevidamente a partir de 21/10/2014 até 20/10/2017 e tendo a ação sido ajuizada
em 24/07/2019, a cobrança deve se limitar ao período de 24/07/2016 a 20/10/2017,
conforme estabelecido na r. sentença.
No que se refere à produção de prova pericial, constou do v. Aresto que o
relatório contábil acostado às fls. 464/1615 e planilhas de fls. 20/462, foram elaborados
unilateralmente pela embargante e são inábeis para comprovar sua assertiva, observando-se
que a recorrente deixou de requerer a produção de prova pericial contábil no momento em
que instada a especificar provas.
O v. Acórdão ressaltou que a embargante usufruiu por anos do serviço,
sem reclamar das taxas e juros cobrados, não sendo crível aceitar que, por um período
razoável de tempo, tenha admitido lançamentos de tais débitos sem reclamar
imediatamente, caso algum deles fosse abusivo. Destacou que ao se analisar sua conduta,
de se manter inerte em relação aos valores cobrados, verifica-se que ela gerou a legítima
expectativa na recorrida, construída e mantida ao longo de toda a relação contratual, que os
descontos seriam legítimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002532-47.2019.8.26.0168/50000 -Voto no
4
Por fim, constou no r. Julgado que a embargante a pretender nesta ação o
ressarcimento das taxas e juros descontados desde o ano 2014, configura comportamento
contraditório da recorrente (venire contra factum proprium), merecendo reprovação,
porque surpreende o credor e viola o princípio da boa fé objetiva (art. 422, CC), que rege
as relações contratuais, além de ensejar enriquecimento sem causa.
Confira-se a fundamentação do v. Acórdão:
“Afasto a alegação de nulidade da sentença, por cerceamento
do direito à produção de provas, ante o julgamento antecipado da lide.
No caso, instadas as partes a especificar as provas tidas por
imprescindíveis para a solução da controvérsia, justificando a pertinência e
utilidade de forma específica, sob pena de preclusão (fls. 1826), a autora
manifestou seu desinteresse (petição de fls. 1837).
Assim, operou-se a preclusão da faculdade de requerer a
produção de provas, nos termos do art. 2231 do Código de Processo Civil, não
havendo que se falar em cerceamento, diante do julgamento antecipado da
presente lide.
Quanto ao prazo prescricional, deve ser observado o prazo
prescricional de três anos, nos termos do art. 206, §3o, IV do Código Civil,
considerando que a autora pretende a restituição de valores cobrados
indevidamente a partir de 21/10/2014 até 20/10/2017 e tendo a ação sido
ajuizada em 24/07/2019, a cobrança deve se limitar ao período de 24/07/2016
a 20/10/2017, conforme estabelecido na r. sentença.
Quanto cerne da questão, o recurso não comporta provimento.
Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor na hipótese,
porquanto a relação mantida entre as partes é de insumo e não de consumo, já
que voltada à implementação das atividades desenvolvidas pela empresa
recorrente.
Trata-se de ação de cobrança, na qual a autora afirma ter
aderido à “Contrato de Credenciamento ao Sistema Cielo” (fls. 1726/1809),
mas que durante o período de 21/10/2014 a 20/10/2017, a ré cobrou valores
1 CPC, Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente
de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002532-47.2019.8.26.0168/50000 -Voto no
5
maiores que o pactuado, no total de R$11.726,58, na forma de percentual
sobre cada transação para prestação de serviços das vendas efetuadas em seu
estabelecimento.
A ré afirma que inexiste irregularidade e que os repasses
foram efetuados de acordo com o estabelecido no contrato, sem nenhuma
irresignação da autora à época dos pagamentos.
O relatório contábil acostado às fls. 464/1615 e planilhas de
fls. 20/462, foram elaborados unilateralmente pela autora e são inábeis para
comprovar sua assertiva, observando-se que a demandante deixou de requerer
a produção de prova pericial contábil, conforme acima mencionado.
A autora usufruiu por anos do serviço, sem reclamar das taxas
e juros cobrados. Não é crível aceitar que, por um período razoável de tempo,
tenha admitido lançamentos de tais débitos sem reclamar imediatamente, caso
algum deles fosse abusivo.
Ao se analisar sua conduta, de se manter inerte em relação aos
valores cobrados, verifica-se que ela gerou a legítima expectativa na
recorrida, construída e mantida ao longo de toda a relação contratual, que os
descontos seriam legítimos.
Pretender nesta ação o ressarcimento das taxas e juros
descontados desde o ano 2014, configura comportamento contraditório da
autora (venire contra factum proprium), merecendo reprovação, porque
surpreende o credor e viola o princípio da boa fé objetiva (art. 422, CC), que
rege as relações contratuais, além de ensejar enriquecimento sem causa.
Destarte,
a
r.
sentença de improcedência deve ser
integralmente mantida.
Nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil,
majora-se os honorários fixados para 15% sobre o valor da causa.” (fls.
1882/1884).
Ausentes, pois, quaisquer das hipóteses autorizadoras do recurso
integrativo, forçoso reconhecer que a embargante pretende, na verdade, discutir o conteúdo
do aresto, o que, a evidência, extrapola o objeto dos embargos declaratórios.
Do exposto, constata-se que o V. Aresto bem fundamentou a decisão,
motivo pelo qual não existe nenhum aspecto a ser sanado.
Dessa forma, constatando-se a ausência de quaisquer das hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002532-47.2019.8.26.0168/50000 -Voto no
6
autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Destarte, os embargos de declaração detêm natureza infringente, e sua
oposição contribui apenas para a protelação do desfecho final da demanda, atentando
contra a garantia constitucional da celeridade processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o que
atrai a aplicação da multa insculpida no §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil,
que arbitro em 1% sobre o valor atualizado da causa.
Por isso, REJEITO os Embargos de Declaração, com imposição de
multa.
AFONSO BRÁZ
Relator